Tribunal: TJBA
Processo: 8043649-58.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8043649-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: DALVA DA SILVA BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Execução individual de título coletivo. Piso nacional do magistério. Alegação de omissão quanto à liquidação prévia e Lei Estadual n.º 12.578/2012. Procuração ad judicia. Validade. Inexistência de vícios. A procuração ad judicia tem validade até ulterior revogação pelo mandante ou renúncia do mandatário, não existindo prazo máximo legal. A exigência de procuração específica ou atualizada constitui criação de requisito não previsto em lei, conforme jurisprudência consolidada do STJ. No mérito, a alegação de omissão quanto à necessidade de liquidação prévia do título coletivo não prospera, pois a questão não foi adequadamente prequestionada na impugnação originária e o título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo é líquido, certo e exigível, possuindo eficácia executiva imediata. Inexiste omissão quanto à Lei Estadual n.º 12.578/2012 e à VPNI, tendo o acórdão embargado analisado expressamente a estrutura remuneratória da exequente e fundamentado que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico (subsídio), seguindo o entendimento do STF na ADI 4.167. A VPNI constitui vantagem pessoal destinada a preservar a irredutibilidade vencimental, mas não se confunde com o vencimento básico sobre o qual deve incidir o piso salarial, não podendo a matéria ser rediscutida na execução individual por violação à coisa julgada. Não há contradição com a jurisprudência do Tribunal Pleno que declarou a constitucionalidade da Lei Estadual n.º 12.578/2012, sendo possível a harmonização entre os precedentes através da aplicação do piso nacional sobre o subsídio sem desconsiderar a sistemática remuneratória estadual. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Determinada a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau competente, conforme decisões supervenientes sobre incompetência. Embargos de declaração não acolhidos.